Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-31.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800183-31.2022.8.14.0056

APELANTE: MIZAIAS OLIVEIRA BARROSO

ADVOGADO DATIVO: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE PARENTES DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP). A defesa pleiteia novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos

a justificar novo julgamento; (ii) estabelecer se a pena aplicada deve ser redimensionada por inadequada valoração das circunstâncias judiciais
; (iii) a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O art. 593, III, “d”, do CPP
,
permite novo julgamento apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente dissociada das provas constantes nos autos, o que não se verifica quando
existem
elementos mínimos a sustentar a conclusão do Conselho de Sentença.

04.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede o reexame da valoração das provas feita pelos jurados, salvo nos casos de manifesta desconformidade com o conjunto probatório.

05.
Os depoimentos das testemunhas oculares — mãe e pai da vítima — são firmes, coerentes, convergentes e prestados sob o crivo do contraditório, não havendo contradições internas nem elementos que infirmem sua credibilidade. A condição de parentesco não invalida os testemunhos, conforme jurisprudência consolidada.

06.
A existência de prova oral direta, reforçada por declarações da própria vítima e por elementos materiais (auto de exame cadavérico), confere robustez à decisão dos jurados, afastando a alegação de decisão contrária à prova dos autos.

07.
Quanto à dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada, pois o réu, mesmo conhecendo a vítima e ciente de ameaças, nada fez para evitar ou minorar o resultado fatal, revelando especial reprovabilidade de conduta.

08.
Por outro lado, a valoração negativa das consequências do crime configura bis in idem, por considerar efeitos ordinários já abarcados pelo tipo penal, motivo pelo qual deve ser desconsiderada essa circunstância judicial.

09.
Redimensionada a pena-base para 14 anos de reclusão, aplicam-se as agravantes da reincidência e da qualificadora (art. 121, § 2º, IV, do CP) na fração de 1/6 cada, resultando em pena definitiva de 19 anos e 20 dias de reclusão.

10.
O pedido de isenção de custas processuais não merece conhecimento, pois já afastado pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

01.
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando absolutamente dissociada da prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos mínimos e coerentes a sustentá-la.

02.
O parentesco da testemunha com a vítima não compromete, por si só, a validade do seu depoimento, especialmente quando prestado sob contraditório e em consonância com outros elementos probatórios.

03.
A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do agente demonstra especial reprovabilidade, não se justificando, porém, a valoração negativa das consequências do crime quando estas se confundem com o resultado típico.

04.
O redimensionamento da pena é cabível quando constatada valoração indevida de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 121, § 2º, II e IV, 33, § 2º, “a”, 44, I e 77; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Criminal nº 0050105-85.2021.8.06.0071, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024, DJe 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos

termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

MIZAIAS OLIVEIRA BARROSO
, inconformado com a r. sentença que o
condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA.

Em suas razões
(ID 13408154)
, o apelante aduziu que a decisão dos jurados
é
manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo, a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP
, alegando, em síntese,
inexistência

de
provas de autoria do crime de homicídio, porque as testemunhas arroladas pela acusação são próprios parentes da vítima, além do que,
a prova material carreada aos autos é deficiente, posto que foi realizado apenas o exame de corpo de delito na vítima, não sendo efetuado o exame de balística no corpo do ofendido
.

Subsidiariamente
e, de forma genérica,
pleiteou a redução da pena imposta, com readequação da dosimetria, bem como a isenção de custas processuais, por ausência de condições financeiras.

Em contrarrazões
(ID 13408188)
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID 14057613)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso
,
manifestando-se, contudo, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

VOTO

0
1
.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO.

2.1. DA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO.

O apelante sustentou que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual requereu a submissão da causa a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos moldes do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Argumentou, em síntese, que não há nos autos elementos probatórios suficientes a sustentar a autoria do delito de homicídio imputado, notadamente porque as testemunhas indicadas pela acusação são parentes consanguíneos da vítima, circunstância que, segundo a defesa, comprometeria a imparcialidade de seus depoimentos. Acrescentou, ainda, que a prova técnica é insuficiente uma vez que se limitou à realização de exame de corpo de delito, sem promov
er
perícia balística no projétil que atingiu a vítima.

Antes de examinar,
os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que c
onsta da denúncia (ID
13407713
) que:

“
Consta nos autos que, no dia 24/08/2020, por volta das 04h30min, nas

proximidades da Rua Felipe Cruz, neste município, o denunciado
MIZAIAS OLIVEIRA

BARROSO,
conhecido pela alcunha de “foca”,

agindo consciente e voluntariamente, com manifesta intenção homicida

(animus necandi), por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da

vítima, desferiu dois disparos de arma de fogo, contra a vítima Israel Felipe Rodrigues

Santana, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame cadavérico de pág. 03 –
ID 59594332, as quais foram suficientes ao seu óbito
.

Segundo se apurou, no dia do fato, a
Sra. Dineia Oliveira Correa tomou

conhecimento que o indivíduo conhecido como Laio, integrante da facção criminosa

Comando Vermelho, havia decidido matar a vítima e, por essa razão, resolveu

comunicar ao ofendido a referida ameaça, o que foi ignorado por ele
.

De acordo com a genitora do ofendido, no dia e hora dos fatos, ela
estava

dormindo em casa, quando ouviu o barulho de dois disparos de arma de fogo e que ao

ver o que estava acontecendo, viu seu filho caído e próximo dele o acusado
MIZAIAS

OLIVEIRA BARROSO
portando uma arma de fogo em direção ao ofendido
.

A genitora conseguiu impedir que o denunciado efetuasse
outro disparo,

vindo este a lograr fuga do local. Ademais, com a ajuda de seu companheiro, o Sr. Ivo

Barbosa Santana, levou seu filho para o Hospital Municipal, no entanto, ele evoluiu a

óbito
.

Em sede policial (pág. 25 – ID 59594332), o denunciado optou por

permanecer calado.

São os fatos.

Como mencionado alhures, a defesa pleiteia a anulação do julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, sustentando que a decisão dos jurados diverge das provas constantes nos autos. Alega que as testemunhas da acusação, por serem familiares da vítima, seriam parciais, e que a prova técnica seria incompleta, diante da ausência de exame balístico.

Não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, admite-se a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.
Todavia
, tal previsão legal não autoriza o reexame da valoração do conjunto probatório feita pelo corpo de jurados, mas sim o seu
afastamento
quando não houver nenhum elemento mínimo que ampare a conclusão alcançada
.

A Constituição da República de 1988, no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, consagra como cláusula pétrea o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, de modo que as
decisões proferidas pelos jurados somente podem ser desconstituídas quando destoarem de forma evidente da prova produzida
,
o que não se verifica no presente caso
.

Nesse contexto, analisando detidamente os autos, entendo que os argumentos defensivos, não se sustentam
e,
portanto, não merecem acolhimento.

Constam nos autos elementos de prova firmes quanto à
materialidade
e
autoria
delitiva,
colhidos durante a persecução penal,
que, respaldam plenamente a decisão tomada pelo Conselho de Sentença,
notadamente os depoimentos prestados em
juízo e, posteriormente em
Plenário pelas testemunhas,
Marlei Rodrigues

Santana
e
Ivo Barbosa Santana
,
pais da vítima,
os quais foram claros, coerentes e convergentes ao afirmarem que o apelante
Mizaias Oliveira Barroso
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Israel Felipe Rodrigues Santana, levando-o a óbito.

No que diz respeito a prova
material
do crime
, o

auto de
exame
cadavérico
realizado na vítima

(ID
13407710, p. 12
)
atestou a compatibilidade das
lesões com perfurações de arma de fogo, sendo suficiente à comprovação da materialidade delitiva.
Com efeito, a
ausência de exame balístico
, como registrado
e reclamado
pela defesa em seus argumentos,
não compromete
de forma alguma
a consistência da prova especialmente quando há testemunhos presenciais e diretos do fato, como no caso em apreço.

No que concerne a
autoria
do crime, d
estaco os seguintes trechos dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, primeiro durante a instrução probatória e, posteriormente quando do julgamento do réu em plenário, perante o corpo de jurados
. Inicialmente, vejamos o que esclareceu a testemunha
Marlei Rodrigues Santana
,
mãe do ofendido,
que ao ser questionada em juízo sobre os fatos que resultaram na morte brutal e violenta de seu filho, declarou,
verbis:

“
QUE estava na sua casa dormindo e escutou os tiros
;
QUE levantou rápido; QUE falou pro seu esposo “meu filho”
;
QUE levantou abriu a porta e saiu correndo; QUE ao chegar lá, viu ele apontando o revolver pra dar mais um tiro
;
QUE gritou “safado tu vai matar o meu filho”; QUE viu o seu filho; QUE o seu filho disse “eu tô bem”; QUE o seu filho falava “me leva pro hospital”; QUE ele era um rapaz que morava perto de casa
;
QUE ele conhecia o seu filho; QUE o seu filho ainda reparava a casa pra ele; QUE viu; QUE não disparou na hora que chegou; QUE quando chegou ele ainda estava apontando a arma pra onde o seu filho estava; QUE ao chegar no local falou “Safado você vai matar meu filho”; QUE ele ficou parado olhando a depoente e saiu correndo; QUE o seu filho falou “foi o foca”
;
QUE o seu marido pegou o seu filho e levou para o hospital; QUE o foca ele estava com um boné rosa, que a mulher dele sempre usava, uma calça cumprida e camisa de mangas cumpridas
; QUE ao sair da casa e

saiu correndo, chegou bem próximo dele; QUE ele morava bem próximo da casa da depoente; QUE o seu filho as vezes levava comida para o denunciado; QUE o seu filho falava com o denunciado; QUE não sabe o motivo; QUE fica com medo dele; QUE têm outro filho; QUE ele pode fazer algo contra a depoente, por ser testemunha; QUE não sabe quantos tiros; QUE não teve coragem de olhar para o seu filho ao chegar no hospital; QUE ele morava em uma casa alugada próximo; QUE ele passava e falava com a depoente; QUE o seu filho tinha um companheira de nome de “bola”; QUE ele ia dormir com essa companheira; QUE o seu filho passou a usar drogas com essa companheira; QUE dizem que ele estava usando drogas com essa companheira no dia; QUE viu ele
com a arma na mão;
QUE ouviu os tiros; QUE o denunciado estava com a arma apontando para o seu filho; QUE viu sangue; QUE o médico falou que o tiro que matou ele, foi o que atingiu a veia do coração
; (...)”

Nesse contexto, a genitora do ofendido, desta em vez, durante o julgamento em plenário,
confirmou o que havia dito em juízo, registrando que Mizaias Oliveira Barroso, conhecido pelo apelido de “foca”, foi o responsável pela morte da vítima. Destaco os esclarecimentos por ela apresentados e que constam do ID 14057613
:

“
MARLEI RODRIGUES SANTANA, genitora da vítima, em Plenário, declarou que no dia dos fatos estava em casa dormindo com seu esposo,
quando escutou o disparo, se levantou e disse “meu filho!”; que abriu a porta e saiu correndo, ocasião em que viu o réu apontando uma arma para baixo, próximo à Ponte; que a declarante disse ao réu “safado, tu vai matar meu filho”; que o réu parou, abaixou a cabeça e correu; que a vítima disse para a declarante “tô aqui, mãe, foi o “foca”, tô bem”; que o réu estava com um boné rosa, o qual sempre era usado pela mulher do mesmo, bem como uma calça jeans e uma camisa estilo social; que posteriormente, o esposo da declarante chegou, colocou a vítima na moto, e seguiram para o hospital; que a declarante conseguiu ver o rosto do acusado; que não tem dúvidas de que era o réu; que a vítima fazia coisas erradas, mas nem todas as vezes era ele que havia feito; que chegou ao conhecimento da declarante que a vítima e namorada praticavam roubo juntos; que a declarante não concordava com o namoro, e queria que a vítima se afastasse da namorada; que a declarante não sabe por que motivo a vítima foi morta; que atualmente a declarante tem medo do réu; que o acusado morava na mesma rua que a declarante
”

Por
sua vez
,
Ivo
Barbosa Santana, pai da vítima
, não teve dúvidas em apontar o recorrente como sendo o autor dos disparos que ceifaram a vida de seu filho, confirmando o que já havia sido dito por esposa. Primeiro, declarou a referida testemunha em juízo (ID 1340836):

“
(...) QUE o seu filho não estava em casa;
QUE por volta de umas 05h30 ouviram 4 tiros perto de casa, vindo sua esposa sair rápido de casa
; QUE é pastor, e voltou por das quatro horas do interior;
QUE ouviu os tiros
e não viu;
QUE ao levar para o hospital o seu filho falou que foi o
“
foca
”
;
QUE esse rapaz vivia na rua de casa; QUE o denunciado morava perto de
casa
; QUE não viu quem atirou em seu filho;
QUE escutou o disparo; QUE ao sair da casa o seu filho estava no chão; QUE chegou por último; QUE a sua esposa falou para o depoente que viu o foca com a arma; QUE a sua esposa disse que reconheceu ele por conta do boné; QUE o denunciado já morava uns meses na rua de casa; QUE o denunciado tinha amizade com o denunciado; QUE o seu filho fazia uso de drogas ilícitas; QUE no hospital conferiram e foram quatro tiros que acertaram o seu filho:
(...)”.

Por certo, outro não é o depoimento prestado pela referida testemunha, agora em plenário, corroborando, mais uma vez, o que narrou durante a instrução probatória e confirmando o que foi relatado por sua esposa, que, como visto, presenciou os fatos tidos como criminosos.
O pai da vítima, durante a
S
essão do
T
ribunal do
J
úri, declarou:

“IVO BARROSO SANTANTA, pai da vítima,
relatou em Plenário que no momento do crime estava na sua rede; que ouviu 4 tiros; que o declarante e sua esposa se levantaram e o crime já havia ocorrido; que sua esposa lhe contou que a vítima, em seu último suspiro, falou que o réu havia atirado nela
;
que sua esposa lhe contou que quando a mesma chegou na ponte, o réu iria dar outro tiro na vítima, e nesse momento aquele gritou dizendo que não era para atirar mais no ofendido; que sua esposa disse que o réu estava com um boné rosa, que sempre costumava usar quando andava pela rua;
que a vítima vinha

fazendo coisas erradas; que o declarante escutou alguns áudios dizendo que a vítima estava fazendo muita besteira na rua, e que iriam “pará-la”; que a vítima vinha sendo ameaçada pelo Comando Vermelho; que a vítima era ameaçada pelo celular; que viu a vítima e o réu por várias vezes juntos, mas não sabe sobre o que eles conversavam
”.

Com efeito, verifica-se a condenação do apelante, encontra amparo na robustez das provas carreadas aos autos processuais. Os depoimentos prestados por ambos os genitores da vítima não apenas convergem de forma coerente, lógica e minuciosa, como foram prestados em momentos distintos da persecução penal, o que reforça sua credibilidade e a ausência de conluio.

A mãe da vítima viu o réu armado no local dos fatos e identificou-o visualmente, enquanto o pai reafirmou a autoria por meio das declarações que ouviu da vítima e pelos elementos físicos identificados por sua esposa. Ambos mencionaram
o uso do boné rosa como um elemento visual que associava o réu ao local e ao momento do crime.

Além disso, a própria genitora revelou que tem medo do acusado, fato que denota a persistência da ameaça e a veracidade da sua identificação.

Dessa forma, não há dúvida quanto à consumação do crime de homicídio doloso, tampouco quanto à autoria imputada ao réu, visto que:

a vítima identificou nominalmente o acusado enquanto agonizava;

a mãe presenciou o acusado armado no local dos fatos;

o pai confirmou os relatos da esposa e a confissão da vítima, mantendo a coerência dos fatos;

há, portanto, lastro suficiente de prova testemunhal direta e indireta, amparada também em elementos materiais e circunstanciais.

Logo, a

decisão do Tribunal do Júri não se mostra dissociada da prova dos autos
, mas, ao contrário,
representa a correta valoração da prova oral produzida sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa
. A condenação proferida pelos jurados
deve ser preservada
, pois

encontra sólido respaldo nas provas constantes dos autos
, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Ademais, t
ais testemunhos, conquanto sejam de familiares da vítima, não foram infirmados por qualquer outro elemento nos autos, tampouco demonstram contradições internas que comprometam sua credibilidade.
Com efeito,
vínculo
s
de parentesco, por si só, não torna
m
o
s
testemunho
s
inválido
s
, especialmente quando amparado em outros elementos de prova e prestado de forma firme e harmônica
, o que, claramente é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP). 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JÚRI POR POLARIZAÇÃO DOS DEBATES EM RAZÃO DE UMA TESTEMUNHA SER FILHO DA VÍTIMA
.
NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL EM OITIVA DE PARENTES DA VÍTIMA. CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS
VEREDICTOS
.
SÚMULA 6 DO TJCE. 2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VETOR NEGATIVO DA CULPABILIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO .
PREMEDITAÇÃO. CULPABILIDADE ELEVADA. 3. PLEITO DE
AFASTAMENTO DO VETOR NEGATIVO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE
FATO .
NÃO ACOLHIMENTO. DELITO OCORRIDO COM USO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA COM ENTORNO RESIDENCIAL.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA CONFORME PARECER DA PGJ
.
(...)

2 .
Mérito. 2.1.
Da análise de nulidade do júri ante a imparcialidade do declarante Luano
Patrício .
Em suas razões (fls. 455/460), a defesa requereu a nulidade do Júri por julgamento contrário a prova dos autos, eis que a testemunha Luano é filho da vítima e polariza o debate em plenário. Verifica-se que o CPP não proíbe parentes da vítima de deporem, ocasião em que não é possível falar em nulidade do Júri devido a eventual imparcialidade dos declarantes, por serem parentes da vítima. O STJ e
esta
Câmara possuem o entendimento de que inexiste ofensa à defesa e à parcialidade do Júri no fato de haver a oitiva de parentes próximos a vítima, cabendo ao Conselho de Sentença, na qualidade de destinatário das provas, aferirem o efetivo valor probatório das declarações
prestadas .
No caso concreto, a defesa alega que a testemunha Luano Patrício é testemunha insuspeita, por ser filho da vítima e polarizar os debates. Todavia, conforme já exposto, inexiste nulidade na sua oitiva, cabendo aos Jurados
analisar
sua declaração e ponderar acerca. No caso concreto, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar o apelante, seja por reconhecer o depoimento do filho da vítima (Luano Patrício), seja pelos demais meios de prova. Portanto, havendo nos autos elementos de prova que confortam a acusação, aos quais os jurados conferiram maior credibilidade, dentro da íntima convicção com que lhes é assegurado julgar, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, em consonância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal). Logo, entendo não ser possível a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, devendo a sentença ser mantida intacta, uma vez que devidamente amparada nas provas carreadas aos autos;
2.2. Da
Dosimetria .
2.2.1. 1ª
Fase .
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0050105-85.2021.8 .06.0071, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)
.

Ressalte-se, mais uma vez, que conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, é reconhecida a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. A eventual divergência da defesa quanto à conclusão dos jurados não autoriza o Poder Judiciário a substituir sua convicção pela dos julgadores populares, quando houver lastro probatório mínimo e razoável a sustentar a condenação, como verificado no caso.

Assim, tendo em vista a regularidade do julgamento, a existência de prova suficiente de autoria e materialidade, e, sobretudo, o respeito ao princípio da soberania dos veredictos, não há que se falar em novo julgamento
, razões pelas quais, rejeito os argumentos apresentados pela defesa.

2
.
2
PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA
E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

De forma subsidiária,
e a partir de pedido genérico,
a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena,
buscando
a redução da pena imposta, com readequação da dosimetria,
requerendo, por fim,
a isenção de custas processuais, por ausência de condições financeiras.

Antes de examinar o pleito
apresentado pelo
apelante que diz respeito a reforma da dosimetria da pena, adianto, desde já que o pedido
que trata da possibilidade da isenção de custas processuais,
não merece ser conhecido
, uma vez que o juízo sentenciante
ao final da sentença combatida
(ID 13408149, p. 508)
, deixou de condenar o apelante quanto ao pagamento das custas do processo.

Pois bem.

Após ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, o apelante
Mizaias Oliveira Barroso
, foi condenado à pena de
24
(
vinte e quatro
) anos

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no 121, § 2º,
incisos II e IV,
do Código Penal Brasileiro
,
da seguinte forma: (ID

13408149
):

(...)

“
PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE. O pronunciado MIZAIAS OLIVEIRA BARROSO, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE

em grau intenso, na medida em que o acusado era próximo da vítima e já havia alertado da possível execução por outros indivíduos de suposta facção criminosa. A CONDUTA do réu merece um plus de reprovação pois nada fez para ajudar a vítima, deixando-a morrer no chão, demonstrando desprezo à vida humana
.
Constato que o réu REGISTRA antecedentes criminais, mas serão dosados como reincidência pois se trata de condenação transitada em julgado. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não são valoradas, eis que não há elementos que comprovem uma conduta social fora do normal nem há laudo que caracterize ter personalidade violenta. Os MOTIVOS do crime são conhecidos, mas não valorados pois se trata de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime constituem grau normal.
As CONSEQÜÊNCIAS do crime são graves, vez que foi ceifada a vida da vítima, deixando família desamparada.
Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA deixa de ser valorado em desfavor do réu.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, e a qualificadora dos incisos II e IV do § 2°, do artigo 121 do Código Penal,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) ANOS DE RECLUSÃO
.

(...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Examinando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou como desfavoráve
is duas circunstâncias judiciais, a saber:
culpabilidade
e
consequências
do crime,

fixando-a em
1
8
(
dezoito
) anos reclusão
, portanto, acima do mínimo legal, estabelecido pelo art. 121, do Código Penal
, que, prescreve como pena mínima para o referido delito, o
quantum
de 12 (doze) anos de reclusão.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
, enquanto vetor da dosimetria da pena, consiste na reprovabilidade concreta da conduta, considerando o grau de consciência do agente sobre a ilicitude do fato e sua autodeterminação para praticá-lo. A jurisprudência consolidada e a doutrina penal majoritária reconhecem que esse fator pode ser valorado negativamente quando o comportamento do agente revela especial censurabilidade, extrapolando o padrão ordinário de desvalor da ação.

No caso em apreço, o magistrado de origem apontou que o réu
agiu com elevado grau de reprovabilidade
, pois, mesmo tendo ciência da ameaça que pesava sobre a vítima — por ser pessoa próxima dela —,
nada fez para evitar o crime
, tampouco para socorrê-la após os disparos, limitando-se a deixá-la morrer no chão. Tal
circunstância demonstra desapreço à vida humana, configurando, de fato, um elemento de culpabilidade acima do patamar médio. Este fundamento é
idôneo e juridicamente aceitável
para justificar a exasperação da pena-base, pois está relacionado a elementos objetivos e concretos da conduta do agente.

Por outro lado, o vetor das
consequências do crime
refere-se aos efeitos extrapenais do delito, especialmente aqueles que excedem o resultado típico e já considerado na própria descrição legal. A perda da vida da vítima, embora inegavelmente grave,
integra o próprio tipo penal do homicídio
, e o fato de a vítima deixar familiares desamparados é consequência ordinária e esperada desse crime. Portanto,
não se justifica a valoração negativa das consequências
, à míngua de dados concretos nos autos que demonstrem efeitos extraordinários e desproporcionais. O magistrado incorreu, nesse ponto, em bis in idem, ao agravar a pena-base por uma consequência que já integra o núcleo da infração penal.

Assim,
t
endo em vista o exposto, reconhece-se como
válida e adequada a valoração negativa da culpabilidade
, por revelar reprovabilidade acima do padrão. De outro lado,
afasta-se a valoração negativa das consequências do crime
, por ausência de especificidade.

Desconsideradas as demais circunstâncias judiciais (que foram tidas por neutras), e observando-se o limite mínimo de 12 (doze) anos previsto para o homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB),
a elevação da pena-base se justifica unicamente pela culpabilidade
, razões pelas quais, fixo a
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
, acima do mínimo legal,
utilizando, para tanto, a fração de 1/6 (um sexto)
em consonância com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
,
ausentes circunstâncias atenuantes,
mantenho
os
fundamentos
utilizados pelo magistrado
a quo
para
agravar
a pena imposta ao apelante
, pois, comprovada a agravante da reincidência, conforme atestado por meio de
certidão
de
antecedentes criminais

(ID
13408035
)
, bem

como, o uso da
qualificadora
, reconhecida pelo conselho de sentença, prevista no inciso IV, art. 121, do CP,
(
recurso que dificultou a defesa da vítima
), o que, por oportuno, é referendado pela jurisprudência
1
dos Tribunais Superiores
.

Desta forma, aplicando-se a fração de
1/6 (
um
sexto)
para cada uma das agravantes mencionadas alhures, estabeleço a
sanção corporal
na etapa intermediária em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria da pena, ante a ausência de causas de aumento e
diminuição
de pena a serem consideradas na espécie
,
fixo a pena em definitivo em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corpórea imposta ao ora apelante, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
2
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex.

Por todo exposto,
acompanhando o parecer ministerial
,para conhecer

parcialmente
do
recurso
interposto e, na
parte conhecida,
dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena imposta ao apelante
Mizaias Oliveira Barroso
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão

em regime inicial fechado, pelo crime tipificado
art.
121, § 2º,
incisos II e
IV, do Código Penal Brasileiro
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 07/10/2025